Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710816-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Na petição de ID 49324091, a parte agravante requer a inscrição de seu advogado para fins de sustentação oral bem como protesta pela juntada de decisão proferida nos autos do Processo no 0026938-50.2016.8.07.0018. Aponta que o teor de tal decisão resultaria na quitação do título executivo/extinção do feito originário. Assim, a fim de se evitar qualquer nulidade processual, inicialmente, DETERMINO A RETIRADA DOS AUTOS DA PAUTA DE JULGAMENTO na qual este processo estava inserido (certidão de ID 49206309). Com fulcro, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS AGRAVADAS (COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca da peça e dos fatos supramencionados, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator